Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002086-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (AGRAVANTE), NAIR VENTORIN GURGACZ - CPF: 368.545.309-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ASSIS GURGACZ
e
NAIR VENTORIN GURGACZ
contra a decisão proferida pelo Juízo
do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1033458-50.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

A parte recorrente pretende a reforma da decisão, sob o fundamento de que a
e
xecução
f
iscal
se
refere
a
cobrança dos créditos tributários da empresa UNEP Transportes Ltda., da qual são sócios, contudo a simples falta do pagamento de tributo não configura, por si só, circunstância que acarrete a responsabilidade subsidiária dos sócios.

Sustentam
que a pessoa jurídica da sociedade é distinta da pessoa física ou natural do sócio e, portanto, sendo a dívida da sociedade, ela é a exclusiva responsável pelos débitos a que deu origem
.

Relatam
que a Fazenda Pública incluiu os nomes dos sócios no polo passivo da demanda, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por isso, a referida ação executiva não poderia ser contra eles ofertada.

E, ainda, sustentaram a ocorrência da prescrição.

Nesses termos, requereram a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito,
pugnaram
pela reforma da decisão agravada para declarar a prescrição, bem como a ilegitimidade passiva dos agravantes.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido no Id. 202015661.

A Fazenda Pública
, apesar de devidamente intimada, não apresentou resposta ao recurso (Id.
208654165
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ASSIS GURGACZ
e
NAIR VENTORIN GURGACZ
contra a decisão proferida pelo Juízo
do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0

que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1033458-50.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, por entender que a matéria suscitada exige dilação probatória.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que o
s
agravante
s apresentaram exceção de
pré
-executividade sustentando
a impossibilidade de responsabilização dos sócios
, uma vez que
não houve participação em procedimento administrativo
,
oportuniza
n
do o contraditório e a ampla defesa. Argumenta
ram
ainda que houve a ocorrência da prescrição.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar
provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo,
cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

Nesses termos, infere-se que o d. Juízo
a quo
registrou na decisão agravada que:

“(...)

No caso em tela, os excipientes alegam que o redirecionamento da execução só se deve existir, quando preenchidos os requisitos do artigo 135, do CTN. Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I -
as
pessoas referidas no artigo anterior;

II -
os
mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Salienta ainda que não houve qualquer participação no procedimento administrativo e, por consequência disto, não devem
serem
pessoalmente
responsáveis pelos débitos da empresa, motivo pela qual, pugnam pela exclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

Ocorre que, observando os autos, vislumbro que a matéria de análise da participação ou não dos sócios em procedimento administrativo que antecede a execução não restou demonstrada pelos excipientes
em exceção de
pré
-executividade, ou seja, necessário uma dilação probatória que averigue se de fato os requisitos legais foram preenchidos para o seu redirecionamento, o que, oportunamente, não são suficientes para o julgamento da exceção de
pré
-executividade, já que esta
, deve
sobrevir com provas robustas que não ensejam dilação probatória.

Como não foi juntado o processo administrativo que decorreu na inclusão dos sócios, vejo que é insuficiente para o seu acolhimento, ante a necessidade de dilação probatória
.

[...].

Ademais, quanto
a
existência de prescrição, é importante salientar que o Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe a prescrição e decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A prescrição está instituída no art. 174 do CTN, que regula o instituto da prescrição em material tributária, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

É importante destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, isto é, do direito material.

Após a ocorrência do fato gerador do tributo, o Fisco dá início ao lançamento tributário, na qual lavrará um procedimento administrativo, discriminando ainda o sujeito passivo e mensurando o valor do tributo devido.

O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva (do lançamento do débito) até a sua execução.Assim, o marco inicial será da data da notificação do lançamento,
enquanto que
, o marco final será
do o
ajuizamento da ação, que ocorreu em 24 de
Setembro
de 2021.

Salienta a exequente, que o marco
ad quo
para a contagem do prazo se deu com a data da CDA, qual seja, 14 de
Outubro
de 2015, ou seja, tinha o
excepto
até o dia 13 de
Outubro
de 2020 para
judicializar
a execução.

Ocorre que, o marco inicial da contagem do prazo da prescrição se dá com a constituição definitiva do crédito, isto é, após a notificação do lançamento, tem a parte executada o prazo de 30 (trinta) dias para protocolar impugnação administrativa, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, encerrado este prazo, sem impugnação,
inicia-se o marco
ad quo
para a contagem do prazo prescricional.

Neste contexto,
observando que os excipientes não trouxeram aos autos o documento que comprove a constituição definitiva, isto é, quando este fora lançado/intimado, não vislumbro como suficientes para o acolhimento da pretensão da prescrição
.

[
...]”
.
[sem destaque no original].

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade.

Com efeito, compete à parte excipiente/executada, em ação própria, demonstrar a ausência de responsabilidade administrativa e que resultou em inscrição em dívida ativa, com a cons
equente execução do título que ora pretende ver extinto (legalidade), bem assim que os fatos alegados pela Administração Pública não ocorreram (veracidade).

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024